Tribunal: CARF
Processo: 11080.739724/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739724/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
TERESINHA DOMINGAS BRINGHENTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE MESES. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado o número de meses associados
aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com documentação hábil e
idônea extraída da ação judicial correspondente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739724/2018-58
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739724/2018-58

Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi emitida Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 03/12, relativo ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 13.549,95, multa de ofício no valor de R$ 10.162,46
e juros de mora calculados até 30/11/2018.
A infração apurada pela fiscalização foi:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente
declarado - Tributação Exclusiva.
Em decorrência do contribuinte, regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor de número de meses declarados, com o número de meses
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se inexatidão de número de
meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou
dependentes, relativos à(s) fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS TENDO EM VISTA QUE
NÃO FORAM APRESENTADOS OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, COM
A COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DE MESES DECLARADO A QUE SE REFERE
O RENDIMENTO ACUMULADO RECEBIDO, CONFORME SOLICITADO NO
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N 2014/127119738333290, DE 28/08/2017, COM
CIÊNCIA EM 05/09/2017, AR 125536353, O NÚMERO DE MESES CONFIRMADO
É DE 01.
Inconformado(a) com a exigência do credito tributário, da qual foi cientificado(a) por
via postal em 12/11/2018, conforme AR às fls. 20, o(a) contribuinte apresentou
impugnação, por meio de procurador devidamente constituído, em 30/11/2019, fl. 02,
acompanhada de documentos de fls. 03/17:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
INDEVIDAMENTE
DECLARADO
-
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- A alteração é indevida, pois o n° de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente considerado pelo Fisco não está correto.
N° de meses a que se refere os rendimentos: O PROCESSO FOI DISTRIBUIDO EM
23/05/2011 CONFORME TELA EM ANEXO DO SITE DO TJRS.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739724/2018-58

Cientificada da decisão, em 05/06/2019 (fls. 42), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/06/2019, recurso voluntário (fls. 45/46), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que o número de meses a que se
refere o pagamento do precatório oriundo do processo de execução de sentença no
001/1.11.0133983-8, recebido em 25/07/2013, que tratou de políticas salariais dos anos de
1995/96 não recebidos na época própria, sendo incorreta e indevida a alteração dos meses
declarados para apenas 01. Requer, ao final, o cancelamento do lançamento fiscal lavrado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/70.
Em 25/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem intimasse a contribuinte para apresentar cópia de peças extraídas da demanda judicial que
determinou o pagamento dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com especial
destaque para as decisões judiciais e os cálculos de liquidação contemplando detalhadamente os
períodos/meses de apuração e os valores envolvidos que foram objeto de execução (fls. 74/76),
cuja diligência restou efetivamente cumprida, em 08/01/2024 (fls. 78/98), retornando-me os
autos para prosseguimento do julgamento (fls. 101) .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recuso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente – do número de meses
declarados:
O litígio recai sobre a alteração dos meses dos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ação judicial de 34 para 01 mês, por falta de
apresentação dos documentos comprobatórios dos meses declarados, conforme solicitado no
termo de intimação expedido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento do RRA lançado na DAA/2014.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia do andamento, peças processuais e conta de liquidação extraídas dos autos
do processo no 0007703-52.2005.8.21.0001, que tramitou na 3a Vara de Fazenda Pública de
Porto Alegre/RS (fls. 85/96).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739724/2018-58

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação traçados na decisão de recorrida (fls. 36):
No caso em tela, a contribuinte não exerceu a opção de levar os rendimentos recebidos
acumuladamente ao ajuste anual. Na Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal
somou os rendimentos em questão, desclassificando a origem dos rendimentos e
alterando o número de meses de 34 para 1, qual seja, considerou todo o
rendimento declarado como recebido acumuladamente, como rendimento a ser
tributado no ajuste anual, pelo regime de caixa.
Em sua defesa, a contribuinte anexou cópia de consulta processual e planilha
confeccionada pelo patrono da ação trabalhista.
Contudo, nos referidos documentos, não consta o número de meses a que se refere a
ação.
Assim, por falta de prova documental, temos que não merece reparo o feito fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos acostados em cumprimento a diligência realizada (fls. 74/76),
informam que a Recorrente obteve rendimentos, no valor total de R$ 71.791,36, ao teor da conta
de atualização judicial realizada em 20/01/2011 (fls. 88/90), decorrentes do processo judicial
originário no 0007703-52.2005.8.21.0001, que tramitou na 3a Vara de Fazenda Pública de Porto
Alegre/RS (fls. 85/97), valores estes efetivamente recebidos no ano-calendário de 2013,
mediante requisição de pagamento de precatório judicial.
Ademais, a conta de liquidação judicial acostada (fls. 88/90), é contundente em
demonstrar que os rendimentos pagos acumuladamente referem-se ao período de apuração de
05/2000 a 09/2009 (fls. 88/90) – diga-se de passagem, em número de meses bastante superior ao
declarado na DAA/2014, sendo certo que a discussão judicial se lastreou no recebimento de
verbas relativas as políticas salariais de reajustes não recebidos nos anos de 1995 a 1996 – razão
pela qual, diante da verossimilhança das alegações recursais e do conjunto probatório produzido,
torno insubsistente a autuação e o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 176
DF CARF MF
Original